Tribunal: STF
Processo: ARE 1552538
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL JÚRI HOMICÍDIOQUALIFICADO DECISÃO DESCLASSIFICANDO A CONDUTA PARA O CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO - RECURSO MINISTERIAL - PRETENDIDA AREALIZAÇÃO DE NOVO JÚRI POSSIBILIDADE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVADOS AUTOS Havendo provas nos autos do animus necandi do réu ou, no mínimo, de que ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, a decisão do Conselho de Sentença desclassificando a conduta do réu mostra-se manifestamente contrária à prova dos autos. Recurso Ministerial provido para anular o julgamento, devendo o réu ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, ficando prejudicado o apelo defensivo. - (e-doc. 23, p. 2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal (e-doc. 29).



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 279/STF (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Consta do acórdão recorrido:



    (...) 



    Em que pesem as contrarrazões da Defesa, o recurso do Ministério Público deve ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, é possível afirmar que a solução adotada pelo Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova produzida, restando prejudicado o recurso da Defesa. 



    Com efeito, indiscutível a materialidade do delito em face do boletim de ocorrência (fls. 08/10), do laudo de exame necroscópico (fls. 36/38), do laudo necroscópico complementar (fls. 103/105), do laudo pericial do local (fls. 61/70), bem como da prova oral. 



    Da mesma forma, é inequívoca a autoria. 



    Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática do delito, alegando, em síntese, que estava limpando a piscina, quando a vítima, sua esposa, após uma discussão, pegou uma faca e foi em sua direção, momento em que ele tentou se defender e ambos caíram na piscina, na parte que não “dava pé” para eles. Segundo o acusado, ele caiu “pelas costas” da ofendida, ficando ambos embaixo da água, e a segurou debaixo da água até ela soltar a faca, o que durou pouco tempo; após constatar que a vítima havia soltado a faca, ele saiu da piscina. Afirmou que, ao ver que a ofendida ainda estava na piscina, pulou novamente e tentou tirá-la, mas não conseguiu e correu para a rua pedindo socorro, todavia, não encontrava o controle do portão para abri-lo. Acrescentou que, posteriormente, duas vizinhas chegaram ao local e conseguiram tirar a vítima da piscina. Por fim, disse que não teve intenção de matar a ofendida (fls. 06).



    (...)



    Tais versões, no entanto, foram contrariadas pelos demais elementos de prova.



    (....) - (e-doc. 23, p. 5-8; grifos acrescidos).



    6. Dentre o mais, o determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Reapreciação de fatos e provas. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Pretendida concessão de habeas corpus de ofício. Inexistência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Regimental não provido. 



    1. Não é possível, em sede de recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas, a teor do que dispõe a Súmula nº 279/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que “a anulação de decisão do tribunal do júri, por manifestamente contrária à prova dos autos, não viola a regra constitucional que assegura a soberania dos veredictos do júri (CF, art. 5º, XXXVIII, c)” (AI nº 728.023/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 28/2/11). 



    3. Inexiste ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão do habeas corpus de ofício, pois não incorre em excesso de linguagem o acórdão que, ao dar provimento ao apelo ministerial, concluiu que houve julgamento contrário às provas dos autos, demonstrando a materialidade delitiva e a existência dos indícios de autoria. Precedentes.



     4. Agravo regimental não provido.



    (ARE nº 947.288-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 07/10/2016, p. 04/11/2016).



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator